Tribunal: TJDFT
Processo: 0726345-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÕES LEGAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de parte da remuneração da executada em ação de execução de título executivo extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se na possibilidade de penhora de valores recebidos a título de salário para satisfação de crédito não alimentar, à luz do art. 833, IV, do CPC e das exceções previstas no §2o do mesmo dispositivo.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e demais verbas de natureza alimentar, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no §2o.
3.1. A hipótese dos autos não se enquadra nas exceções legais, pois o crédito não possui natureza alimentar e não há demonstração de que a executada aufere remuneração superior a cinquenta salários-mínimos mensais.
3.2. Não há elementos que evidenciem má-fé, abuso de direito ou fraude por parte da devedora que justifiquem a mitigação da regra de impenhorabilidade.
3.3. A medida constritiva revela-se inócua diante da desproporcionalidade entre o valor da dívida e o montante penhorável, comprometendo a utilidade da execução.
3.4. A proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, especialmente quando ausentes circunstâncias excepcionais que autorizem a penhora.
3.5. A jurisprudência do STJ admite a penhora de salário em casos excepcionais, mas exige demonstração concreta das condições que justifiquem o afastamento da regra legal.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quando a devedora recebe importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2050487. Agravo de Instrumento no Processo 0719280-70.2025.8.07.0000. Relator: Des. Roberto Freitas Filho. 3a Turma Cível.